Tribunal: TJPA
Processo: 0009928-91.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 7, INCISOS I E II DA LEI Nº 11.340/06 (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA ? IMPROCEDENTE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. MÉRITO 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do depoimento da vítima e testemunhas que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Pelas declarações da vítima, firmes e coesas, não restam dúvidas de que o apelado agrediu fisicamente a vítima ameaçou de mal injusto e grave, sendo o fato gerador de toda essa conduta o inconformismo com o fim do relacionamento que manteve com a vítima durante 18 (dezoito) anos de relacionamento. Cumpre salientar que, nos crimes cometidos no âmbito familiar, as declarações prestadas pela vítima possuem inegável relevância quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos, vez que, em regra, são praticados na clandestinidade, na ausência de testemunhas e no interior da residência. Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 ? REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, motivo e circunstâncias do crime. Conforme exposto no voto, mantive a pena-base no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.E, por fim, no que tange a terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, torno definitiva a pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ?c?, do Código Penal.3 ? RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009928-91.2017.8.14.0008
APELANTE: FRANCISCO DA COSTA E SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 7, INCISOS I E II DA LEI Nº 11.340/06 (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.
A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas através do depoimento da vítima e testemunhas que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.
Pelas declarações da vítima, firmes e coesas, não restam dúvidas de que o apelado agrediu fisicamente a vítima ameaçou de mal injusto e grave, sendo o fato gerador de toda essa conduta o inconformismo com o fim do relacionamento que manteve com a vítima durante 18 (dezoito) anos de relacionamento.
Cumpre salientar que, nos crimes cometidos no âmbito familiar, as declarações prestadas pela vítima possuem inegável relevância quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos, vez que, em regra, são praticados na clandestinidade, na ausência de testemunhas e no interior da residência.
Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
.
Na primeira fase da dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam,
motivo e circunstâncias do crime.
Conforme exposto no voto, mantive a pena-base no patamar de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

Na segunda fase da dosimetria
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
E, por fim, no que tange a
terceira fase da dosimetria da pena,
não há causas de diminuição ou aumento da pena.
Sendo assim, torno definitiva a pena fixada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009928-91.2017.8.14.0008
APELANTE: FRANCISCO DA COSTA E SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
FRANCISCO DA COSTA E SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva dos Crimes de Lesão Corporal e Ameaça, em âmbito doméstico, tipificados no art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7, incisos I e II da Lei nº 11.340/06 à pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

Considerando que o réu preencheu os requisitos do art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente: a) Prestação de serviços à comunidade, apenas durante o primeiro ano da suspensão, junto ao Corpo de Bombeiros deste município; b) proibição de frequentar bares, boates e afins; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; d) Comparecimento pessoal e obrigatório, na secretaria da vara, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Narra a exordial acusatória que no dia 06/08/2017, por volta de 08:00 horas, o denunciado FRANCISCO DA COSTA E SILVA, agrediu fisicamente a vítima OLINDA VASCONCELOS DIAS, conduta praticada no contexto doméstico e familiar, fato ocorrido dentro de uma igreja.

Aduz que no dia do fato a vítima estava em uma igreja, quando o acusado, sem motivo algum, lhe agrediu com um soco e lhe ameaçou, em seguida fugiu do local, logo em seguida, foi até a residência da vítima, onde tentou agredir GILSON, genro da vítima, o qual conseguiu dominar e imobilizar o acusado até a chegada da Polícia Militar para os procedimentos de praxe.

Perante a autoridade policial, OLINDA relata que já foi agredida anteriormente por FRANCISCO, o qual, inclusive, já foi preso em outras ocasiões.

A denúncia fora recebida em 20.11.17 (fl.85).

Durante audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e ao final foi realizado o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou memoriais finais requerendo a condenação do réu apenas pelo crime de lesão corporal qualificada pela situação de violência doméstica.

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado

O magistrado
a quo
julgou PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal e ameaça, em âmbito doméstico, tipificados no art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7, incisos I e II da Lei nº 11.340/06 à pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Considerando que o réu preencheu os requisitos do art. 77 do CPB, na qual o Juiz
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se às seguintes condições, cumulativamente: a) Prestação de serviços à comunidade, apenas durante o primeiro ano da suspensão, junto ao Corpo de Bombeiros deste município; b) proibição de frequentar bares, boates e afins; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; d) Comparecimento pessoal e obrigatório, na secretaria da vara, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Inconformado,
FRANCISCO DA COSTA E SILVA
interpôs recurso de Apelação à fl. 123 e razões recursais às fls. 126-130, pugnando pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
CONTRARRAZÕES
(fls.131-134)
,
pugnando pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.137)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a primeira fase da dosimetria (fls.141-144).

É o relatório. Sem revisão.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009928-91.2017.8.14.0008
APELANTE: FRANCISCO DA COSTA E SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime, praticado pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas por meio do depoimento da vítima e testemunhas que informaram
de forma convicta e induvidosa
que o
réu foi o autor do delito
. Vejamos:

A vítima
OLINDA VASCONCELOS DIAS,
declarou: (mídia áudio visual de fl. 112).
¿Que na época dos fatos não era mais mulher dele e que ele estava na sua casa; que viveram 18 anos juntos; que ela arrumou um emprego e começou a se relacionar com outra mulher; que ele nunca aceitou o fim do relacionamento; que deixou ele ir pro serviço e foi embora para sua casa em Barcarena, que na época eles moravam de aluguel em Belém; que eles se separaram e ficaram 5 anos sem se ver; que foi visitar o filho dele que tinha feito uma cirurgia; que ele pediu perdão para ela; que ficou 6 meses em paz; que ele mandou ela escolher entre ele e a igreja; que ela disse que ficaria com a igreja; que ele arrumou suas coisas e foi embora; que no mesmo dia ele chegou agredindo verbalmente sua filha e sua irmã; que depois de uns 15 dias ele pegou a chave com a sua filha e voltou para a sua casa; que ela estava em Belém trabalhando; que quando chegou em sua casa em Barcarena perguntou o que significava isso; que todo dia falava para ele viver sua vida;
que ele começou a fazer ameaças;
que disse que se ela não fosse dele não ia ser de mais ninguém; que ele ficava com uma faca no cos dele dentro da sua casa; que ele dormia do seu lado; que ele era violento;
que foi para a igreja cantar; que quando saiu da igreja subiu na garupa da moto para ir embora e
ele chegou lhe espancando na frente da igreja;
que dois homens vieram e queriam espancar ele, mas o pastor não deixou; que foi pra delegacia e ele foi preso; que o acusado foi pra casa dela pegar as suas coisas; que o seu genro perguntou porque ele tinha agredido ela; que ele estava com uma faca;
que ele cortou seu genro; que o acusado machucou a mão e a barriga do seu genro, que depois disso ele nunca mais lhe incomodou
.
(...)

¿

A declaração da vítima foi corroborada pelo depoimento prestado por testemunha ouvida em juízo. Senão vejamos.

GILSON MARTINS DO SANTOS
, genro da vítima, informou: (fl. 112 - mídia audiovisual).
¿Que é genro da vítima, que o acusado lhe acertou com uma faca; que o acusado convivia com a sua sogra; que eles já tiveram outras brigas e ele sempre tentou intervir; que no dia dos fatos sua esposa chegou lá e disse que o acusado estava bêbado e tinha ido atrás de sua mãe e achava que ele iria bater nela; que ele foi atrás de sua sogra na igreja; que quando ele chegou na igreja o pastor disse que ele tinha agredido sua sogra e ela tinha ido pra delegacia;
que quando chegou na sua casa ele estava chegando bêbado; que perguntou pra ele porque ele tinha batido nela; que o acusado disse que ele não tinha batido; que ele falou bateu sim porque o pastor lhe falou; que ele falou que era melhor ele ir embora; que quando pegou no braço do acusado ele estava com uma faca e lhe cortou na barriga; que ele segurou a faca e cortou sua mão; que ficou segurando o acusado até a polícia chegar¿.

Pelas declarações da vítima, firmes e coesas, não restam dúvidas de que o apelado agrediu fisicamente a vítima ameaçou de mal injusto e grave, sendo o fato gerador de toda essa conduta o inconformismo com o fim do relacionamento que manteve com a vítima durante 18 (dezoito) anos de relacionamento.

Cumpre salientar que, nos crimes cometidos no âmbito familiar, as declarações prestadas pela vítima possuem inegável relevância quando em consonância com as demais provas carreadas aos autos, vez que, em regra, são praticados na clandestinidade, na ausência de testemunhas e no interior da residência.

Nesse sentido, colaciono os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.¿ (STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) - Grifo nosso
¿HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus. 3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor. 4. Ordem denegada.¿ (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018) - Grifo nosso.
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal no âmbito decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

2 - REFORMA DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo
a quo
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, motivo e circunstâncias do crime.

O
motivo
foi valorado nos seguintes termos:
¿são desfavoráveis, uma vez que o réu agrediu a vítima por motivo fútil.¿

Mantenho
desfavorável
ao réu, uma vez que agrediu a vítima por motivos de ciúme.

As
circunstâncias
foram valoradas da seguinte forma:
¿as circunstâncias são reprováveis, pois o modus operandi demonstrou
violência exacerbada
na prática do crime.¿

As circunstâncias do crime são elementos ou dados tidos como acessórios ou acidentais (accidentalia delicti), que cercam a ação delituosa e, embora não integrem ou componham a definição legal do tipo exercem influência na figura típica principal. Portanto, mantenho como
desfavorável
ao réu as circunstâncias do crime.

Assim, considerando que pesa contra o apelado 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis - motivo e circunstâncias do crime, mantenho a pena-base acima do patamar mínimo para o crime de lesão corporal em
01 (um) ano e 06

(seis) meses de detenção
, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
01 (um) ano e 06

(seis) meses de detenção,
a ser cumprida no REGIME
ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

Mantenho também a suspensão condicional da pena privativa de liberdade atribuída ao réu (art. 77 do CPB), pelo prazo de 02(dois) anos, devendo o mesmo cumprir as seguintes condições fixadas pelo magistrado
a quo
:

a) Prestação de serviços à comunidade, apenas durante o primeiro ano da suspensão, junto ao Corpo de Bombeiros deste município.

b) proibição de frequentar bares, boates e afins;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo.

c) comparecimento pessoal e obrigatório, na secretaria da vara, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator